Tribunal: STF
Processo: HC 214349
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Élcio Fidélis da Silva e outro, advogados, em benefício de Leandro Teixeira Dionísio, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.3.2022, denegado o Habeas Corpus n. 720.227/RJ:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de LEANDRO TEIXEIRA DIONÍSIO contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no julgamento da Apelação Criminal n. 0055508-30.2017.8.19.0001. 



    De acordo com os impetrantes, o paciente foi condenado a 9 (nove) anos e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes de concussão e roubo qualificado, ambos do Código Penal Militar (arts. 305 e 242, § 2º, inciso II, respectivamente). 



    A defesa interpôs recurso de apelação, julgado pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 25 de agosto de 2021, ocasião em que a Corte manteve integralmente os termos da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau. Ainda inconformada, a defesa opôs embargos de declaração aduzindo vício no procedimento adotado pelo Tribunal a quo, que teria lavrado certidão apontando a retirada do feito de pauta da sessão de julgamento, induzindo a defesa técnica a erro. Os embargos, contudo foram rejeitados (e-STJ, fls. 22-26). 



    Nas razões deste habeas corpus (e-STJ, fls. 3-20), insiste-se na tese de constrangimento ilegal em razão da impossibilidade de realização de sustentação oral pela defesa técnica. 



    Argumenta que o cartório do órgão fracionário responsável pelo julgamento do recurso de apelação induziu os representantes do réu a erro, registrando em certidão expedida no dia 24 de agosto que a sessão de julgamento seria realizada em 16 de setembro. Ocorre que o feito foi julgado em 25 de agosto sem a presença dos representantes do paciente, o que enseja o reconhecimento de nulidade do feito. 



    Diante disso, requer, liminarmente, que seja sobrestado o trâmite da ação penal até o julgamento de mérito deste habeas corpus, por meio do qual postula a anulação do julgamento do apelo defensivo, realizando-se novo julgamento, após prévia comunicação da defesa para realização de sustentação oral. 



    Indeferido o pleito liminar (e-STJ fls. 33/35) e prestadas as informações solicitadas (e-STJ fls. 38/43), opinou o Ministério Público Federal ‘pelo não conhecimento ou denegação da ordem’ (e-STJ fls. 47/50). 



    É o relatório. Decido. 



    De início, observa-se que o suposto constrangimento ilegal provém do Tribunal de origem, o que possibilita a impetração do habeas corpus originário (art. 105, inciso I, alínea ‘c’, da Constituição Federal de 1988). 



    Busca-se na presente impetração, conforme o relatado, o reconhecimento da nulidade absoluta no julgamento do recurso de apelação, uma vez que o Tribunal de origem não teria intimado adequadamente o defensor para a realização de sustentação oral. 



    A respeito do tema, colhe-se os seguintes trechos do acórdão de embargos de declaração julgados pela Corte de origem (e-STJ fls. 40/41): 



    “Trata-se de pedido de invalidade do julgamento deste feito, ocorrido 25/08/2021 (fls. 798/800 – i. e. 798), ao argumento de que houve cerceamento de defesa. Narra a defesa, em síntese, que no dia 24 de agosto de 2021 fora emitida uma certidão determinando que a sessão de julgamento ocorreria no dia 16/09/2021, fato informado ao recorrente e que acarretou os patronos a desmontarem a organização para a sustentação oral. Informa que ... fez contato telefônico e por e-mail com o cartório, efetivamente o serventuário Marcos Simões Perini para demonstrar a insatisfação e o equívoco que acarretou em efetivo prejuízo ao apelante que teve cerceamento de defesa, pois sua defesa técnica devidamente habilitada por informação de data e horário diferente do que fora apontado anteriormente, confiando na certidão, garantiu ao cliente data posterior para sessão e julgamento, entretanto, a sessão foi realizada sem a presença da defesa do Dionísio impedindo que esta se manifestasse em defesa do apelante. Argumenta que ... Diante dos fatos e da orientação do próprio serventuário Marcos Simões Perini, a defesa explicita os fatos e requer que reconsidere a decisão da sessão de julgamento do dia 25 de agosto de 2021 e marcação de nova data com a presença da defesa técnica para sustentação... Por estes motivos, pleiteia ... Seja anulada a seção de julgamento que ocorreu no dia 25 de agosto de 2021 - Processo nº 0055508-30.2017.8.19.0001 por força dos artigos 1º, III 5º caput I, II,III , LIV, LV, LVII,LXI e 93, IX da CRFB/88 c/c artigo 8, 10 e 11 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 10/12/1948, artigo 14 do Pacto internacional sobre os direitos Civis e Políticos de 16/12/1996 e ainda artigo 8º da convenção Americana sobre os Direitos Humanos de 22 de novembro de 1969 (Pacto São José da Costa Rica). RELATADOS. DECIDO. A defesa de Leonardo Teixeira Dionísio postula a invalidação do julgamento do feito, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa, uma vez que, por equívoco nas intimações, foi privado de realizar sustentação oral. 



    Aduz que o feito fora incluído em pauta da sessão de julgamento, a ser realizado no dia 25/08/2021, porém, recebeu outra intimação comunicando a sua inclusão na sessão de julgamento do dia 16/09/2021, desconsiderando a intimação primitiva. 



    Compulsando os autos, verifica-se que, malgrado possa ter havido duplicidade de intimações, o Secretário desta Câmara, Marcos Simões Perini, certificou nos presentes autos que a defesa fora intimada da sessão de julgamento datada de 25/08/2021, através de publicação no Diário Oficial, no dia 10/08/2021.



    Certificou, ainda, que na véspera da mencionada sessão, fora encaminhado ao patrono do recorrente, através do endereço eletrônico por ele indicado na petição do índice eletrônico 783, o link de acesso à ‘sala de julgamento’, habilitando-o ao exercício do seu múnus. Da análise acurada da situação exposta, conquanto se vislumbre a hipótese de duplicidade de intimações, o patrono deveria se atentar para a primitiva, inclusive pelo fato de ter recebido, via e-mail, às suas vésperas o link de acesso para que pudesse realizar a sustentação oral. Ressalte-se que, diante da duplicidade de intimações, bem como do recebimento do respectivo e-mail, o patrono do recorrente deveria ao menos esclarecer na Secretaria o motivo da expedição dos atos processuais em datas distintas, antes da ocorrência da primeira sessão designada, o que, ao que parece, não foi feito. 



    Desse modo, com base na ponderação dos elementos acostados, não vislumbro o prejuízo, nem o cerceamento de defesa alegado. 



    À luz do exposto, desacolho o pedido de invalidação do julgamento realizado na sessão realizada no dia 25/08/2021’.



      Como bem esclareceu o Relator dos embargos de declaração, apesar a duplicidade de intimações, foi certificado nos autos que a defesa foi intimada para a sessão de julgamento datada de 25/8/2021 (Diário Oficial do dia 10/8/2021). 



    Constou, ainda, que foi encaminhada mensagem ao advogado com o link de acesso à ‘sala de julgamento’, habilitando-o para sustentação oral. 



    Na hipótese em apreço, extrai-se das informações prestadas pela Corte de origem que, de fato, houve a intimação pessoal do advogado para a sessão de julgamento da apelação, inclusive com envio do link de acesso à sala de sessão, com habilitação para sustentação oral. 



    Assim, não há como acolher o apontado constrangimento ilegal. 



    Ante o exposto, denego o presente habeas corpus” (e-doc. 4).



     



    2. No presente habeas corpus, insistem os impetrantes na alegação de cerceamento de defesa, afirmando equívoco na intimação da sessão de julgamento da apelação interposta pelo paciente.



     



    Asseveram que teria sido ele julgado “sem a presença da defesa técnica”, impossibilitando-se a realização de sustentação oral. 



    Pretendem seja anulado o julgamento da apelação defensiva para oportunizar a sustentação das teses defensivas oralmente em nova sessão de julgamento.



    A petição inicial foi instruída com cópias da identidade do paciente, do acórdão prolatado pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nos embargos de declaração na Apelação Criminal n. 0055508-30.2017.8.19.0001 e da decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, no Superior Tribunal de Justiça. 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Sendo assim, requer-se, liminar[mente]: 



    Seja sobrestada o trâmite do processo nº 0055508-30.2017.8.19.0001 até que ocorra a decisão de mérito; 



    Ante o exposto, requer, no mérito, seja mantida a liminar até decisão de mérito por força dos artigos 1º, III 5º caput I, II, III, LIV, LV, LVII, LXI; 



    Requer que seja revogado acórdão prolatado denegando o Habeas Corpus, fls. 52/54 no HABEAS CORPUS Nº 720227 - RJ (2022/0022668-1).



    Requer que seja anulada a seção de julgamento que ocorreu no dia 25 de agosto de 2021 - Processo nº 0055508-30.2017.8.19.0001 por força dos artigos 5º , LXVIII c/c 647 do CPP 466 do CPPM c/c 1º, III 5º caput I, II,III , LIV, LV, LVII,LXI e 93, IX da CRFB/88 c/c artigo 8, 10 e 11 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 10/12/1948, artigo 14 do Pacto internacional sobre os direitos Civis e Políticos de 16/12/1996 e ainda artigo 8º da convenção Americana sobre os Direitos Humanos de 22 de novembro de 1969 (Pacto São José da Costa Rica); 



    Requer que seja anulada o acórdão index nº 827/838, que ocorreu no dia 25 de agosto de 2021 - Processo nº 0055508-30.2017.8.19.0001 por força dos artigos 5º, LXVIII c/c 647 do CPP 466 do CPPM c/c 1º, III 5º caput I, II,III, LIV, LV, LVII, LXI e 93, IX da CRFB/88 c/c artigo 8, 10 e 11 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 10/12/1948, artigo 14 do Pacto internacional sobre os direitos Civis e Políticos de 16/12/1996 e ainda artigo 8º da convenção Americana sobre os Direitos Humanos de 22 de novembro de 1969 (Pacto São José da Costa Rica); 



    Requer ainda a marcação de nova data com a presença da defesa técnica para sustentação oral, por força Ato Normativo nº 12/2020, artigos 1º, III 5º caput I, II, III, LIV, LV, LVII, LXI e 93, IX da CRFB/88 c/c artigo 8, 10 e 11 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 10/12/1948, artigo 14 do Pacto internacional sobre os direitos Civis e Políticos de 16/12/1996 e ainda artigo 8º da convenção Americana sobre os Direitos Humanos de 22 de novembro de 1969 (Pacto São José da Costa Rica)” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 720.227/RJ.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018). 



    4. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    5. Embora ausentes as condições processuais para regular processamento do feito, é de se examinar a alegada nulidade do julgamento da apelação interposta pela defesa, para exame do alegado equívoco na intimação dos impetrantes para realização de sustentação oral.



    Afirma-se na inicial desta impetração que “a chefia do Cartório da Quinta Câmara do TJRJ emitiu uma certidão no dia 24 de agosto de 2021 onde determinava que a sessão ocorreria no dia 16 de setembro de 2021, o que levou a defesa técnica a informar ao paciente a mudança de data e desmontar a organização para sustentação oral” (fl. 5, e-doc. 1). Essa circunstância não foi comprovada pela juntada da certidão mencionada, mas consta no acórdão prolatado nos embargos declaratórios pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “Trata-se de pedido de invalidade do julgamento deste feito, ocorrido 25/08/2021 (fls. 798/800 – i. e. 798), ao argumento de que houve cerceamento de defesa. Narra a defesa, em síntese, que no dia 24 de agosto de 2021 fora emitida uma certidão determinando que a sessão de julgamento ocorreria no dia 16/09/2021, fato informado ao recorrente e que acarretou os patronos a desmontarem a organização para a sustentação oral. Informa que ... fez contato telefônico e por 
e-mail com o cartório, efetivamente o serventuário Marcos Simões Perini para demonstrar a insatisfação e o equívoco que acarretou em efetivo prejuízo ao apelante que teve cerceamento de defesa, pois sua defesa técnica devidamente habilitada por informação de data e horário diferente do que fora apontado anteriormente, confiando na certidão, garantiu ao cliente data posterior para sessão e julgamento, entretanto, a sessão foi realizada sem a presença da defesa do Dionísio impedindo que esta se manifestasse em defesa do apelante. Argumenta que ... Diante dos fatos e da orientação do próprio serventuário Marcos Simões Perini, a defesa explicita os fatos e requer que reconsidere a decisão da sessão de julgamento do dia 25 de agosto de 2021 e marcação de nova data com a presença da defesa técnica para sustentação... Por estes motivos, pleiteia ... Seja anulada a seção de julgamento que ocorreu no dia 25 de agosto de 2021 - Processo nº 0055508-30.2017.8.19.0001 por força dos artigos 1º, III 5º caput I, II,III, LIV, LV, LVII, LXI e 93, IX da CRFB/88 c/c artigo 8,10 e 11 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 10/12/1948, artigo 14 do Pacto internacional sobre os direitos Civis e Políticos de 16/12/1996 e ainda artigo 8º da convenção Americana sobre os Direitos Humanos de 22 de novembro de 1969 (Pacto São José da Costa Rica). RELATADOS. DECIDO. A defesa de Leonardo Teixeira Dionísio postula a invalidação do julgamento do feito, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa, uma vez que, por equívoco nas intimações, foi privado de realizar sustentação oral. Aduz que o feito fora incluído em pauta da sessão de julgamento, a ser realizado no dia 25/08/2021, porém, recebeu outra intimação comunicando a sua inclusão na sessão de julgamento do dia 16/09/2021, desconsiderando a intimação primitiva. Compulsando os autos, verifica-se que, malgrado possa ter havido duplicidade de intimações, o Secretário desta Câmara, Marcos Simões Perini, certificou nos presentes autos que a defesa fora intimada da sessão de julgamento datada de 25/08/2021, através de publicação no Diário Oficial, no dia 10/08/2021. Certificou, ainda, que na véspera da mencionada sessão, fora encaminhado ao patrono do recorrente, através do endereço eletrônico por ele indicado na petição do índice eletrônico 783, o link de acesso à ‘sala de julgamento’, habilitando-o ao exercício do seu múnus. Da análise acurada da situação exposta, conquanto se vislumbre a hipótese de duplicidade de intimações, o patrono deveria se atentar para a primitiva, inclusive pelo fato de ter recebido, via e-mail, às suas vésperas o link de acesso para que pudesse realizar a sustentação oral. Ressalte-se que, diante da duplicidade de intimações, bem como do recebimento do respectivo 
e-mail, o patrono do recorrente deveria ao menos esclarecer na Secretaria o motivo da expedição dos atos processuais em datas distintas, antes da ocorrência da primeira sessão designada, o que, ao que parece, não foi feito. Desse modo, com base na ponderação dos elementos acostados, não vislumbro o prejuízo, nem o cerceamento de defesa alegado. À luz do exposto, desacolho o pedido de invalidação do julgamento realizado na sessão realizada no dia 25/08/2021” (e-doc. 4 – grifos nossos) 



    6. No ato questionado nesta impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, assentou que,



    “apesar [d]a duplicidade de intimações, foi certificado nos autos que a defesa foi intimada para a sessão de julgamento datada de 25/8/2021 (Diário Oficial do dia 10/8/2021). Constou, ainda, que foi encaminhada mensagem ao advogado com o link de acesso à ‘sala de julgamento’, habilitando-o para sustentação oral. Na hipótese em apreço, extrai-se das informações prestadas pela Corte de origem que, de fato, houve a intimação pessoal do advogado para a sessão de julgamento da apelação, inclusive com envio do link de acesso à sala de sessão, com habilitação para sustentação oral. Assim, não há como acolher o apontado constrangimento ilegal” (e-doc. 4 – grifos nossos).



    7. Ressalte-se não terem os impetrantes comprovado que a decretação da alegada nulidade se traduziria em resultado favorável ao paciente ou, “ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada” (HC n. 157.578, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.9.2018). Incide, no caso, o princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.



    Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados:



    “O entendimento desta Suprema Corte é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que essa demonstração, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie)” (RHC n. 166.219-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    “Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (HC n. 119.372, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 4.8.2015). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS INICIADA POR PERGUNTAS FORMULADAS PELO MAGISTRADO E, SOMENTE APÓS, PELAS PARTES – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 212 DO CPP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI nº 11.690/2008 – NULIDADE MERAMENTE RELATIVA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO – ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 111.251-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 30.10.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1º, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, tampouco ao direito de defesa, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. 2. A tese de que a juntada extemporânea de laudo balístico cerceou o direito de defesa não merece acolhida, pois as instâncias antecedentes apontaram que a defesa teve plena oportunidade de contraditá-lo. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade, o que não ocorre na espécie. 3. Em se tratando de aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal circunscreve-se ‘ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.9.2015). 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 172.965-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGOS 304 E 333 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. (...) 4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 182.830-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. PREJUÍZO. SÚMULA 691/STF. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO FORMALIZADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO PROCESSUAL. 1. (…) 3. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o imediato acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que a orientação jurisprudencial do STF é firme no sentido de que o ‘princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção’ (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 4 O STF já decidiu que ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’. (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). No caso, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que, em 03.03.2020, sobreveio o trânsito em julgado do julgamento de mérito da impetração lá formalizada 
(HC 390.533). 5. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 179.647-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    8. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora